Tribunal: TJSP
Processo: 2041814-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2041814-60.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TV LINK DIGITAL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, são embargados GIORGIO PIGNALOSA e DENISE FINOCCHIARO
PIGNALOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041814-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 45.987
2
Voto no 45.987
Embargos de declaração n° 2041814-60.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: TV Link Digital
Comércio, Importação e
Exportação Ltda.
Embargados: Giorgio Pignalosa e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição no julgado. Vício inexistente. Parte que apenas
pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou
assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta
aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de
correção pela via eleita. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por agravada, de v. acórdão do agravo de
instrumento no 2041817-15.2020.8.26.0000, tirado
dos autos de embargos à arrematação movidos pela
parte adversa, para que fosse o valor da causa
adequado à quantia correspondente ao preço de
arrematação dos imóveis.
Sustenta a embargante haver contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041814-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 45.987
3
na conclusão desse julgamento, uma vez que deve
ser mantido o valor da causa aquele de avaliação
dos ditos bens, com o intuito de dificultar a
propositura de ações protelatórias com o intuito
único de procrastinar o feito.
Assim,
postulam
o
acolhimento
dos
embargos de declaração, para sanar o vício
apontado.
É o relatório.
Pela
leitura
atenta
dos
argumentos
expostos, infere-se ser patente o inconformismo
da embargante com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041814-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 45.987
4
Não se dão conta a embargante de que
apenas rediscute a justiça da decisão, até
porque não demonstra quaisquer dos vícios que
ensejam o manejo de dito recurso, como uma
deficiente valoração dos fatos da causa ou a
incorreta
interpretação
da
norma
jurídica
aplicável ou mesmo a falta de pureza lógica na
estruturação dos raciocínios que conduzem à
conclusão adotada.
A contradição passível de solução pela
via dos embargos é apenas aquela que se verifica
entre a motivação e a conclusão do próprio
julgado, a que é conhecida na doutrina como
contradição interna.
Julga a embargante, equivocadamente, que
contradição é a que se dá entre a conclusão do
acórdão e a que entende ele como a correta.
A fundamentação do v. acórdão foi clara
ao concluir que por ora é o mais acertado
atribuir o valor da causa com base no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041814-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 45.987
5
aquisição dos imóveis e que, se posteriormente
averiguar-se que a vantagem econômica auferida
for superior a este, poderão ser feitos ajustes
para o recolhimento da diferença referente às
custas processuais, caso os adversários sejam
vencidos.
Enfim, deve entender a embargante que o
mero
descontentamento
para
com
a
solução
encontrada pelo v. acórdão por si só não
autoriza o manejo de embargos de declaração com
o intuito único de reversibilidade do que ali
foi decidido, tendo em vista que é sabido que
tal remédio processual possui devolutividade
limitada, sendo permitido seu manejo apenas se
ressentir-se o aresto embargado de omissão,
contradição,
obscuridade
ou
eventual
erro
material de que possa padecer, o que não é o
caso.
Em face do exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator